Tribunal: STF
Processo: ARE 1388978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO RETIDO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO RELEVANTE INSTITUÍDA PELO ART. 34, Ill, DA LEI ESTADUAL Nº 14.043/2007 (DAS-03). IMPOSSIBILIDADE. AUTOR QUE EXERCE FUNÇÕES EM DUAS LOCALIDADES, MAS SEM ACRÉSCIMO NA JORNADA DE TRABALHO, SEM RESPONSABILIDADES E ESFORÇOS MAIORES DO QUE AQUELES EXIGIDOS AO CARGO DE ASSISTENTE MINISTERIAL. RECURSO DO ESTADO QUE RESTOU PREJUDICADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.



    I. Quanto ao Agravo Retido, faz-se necessária a filiação ao entendimento do magistrado de piso que deixou de acolher a arguição da prescrição levantada pelo agravante. Ora, pela sinopse exposta pelas partes na presente lide, afere-se que o vínculo de trabalho entre o autor e o Ministério Público constitui uma relação de trato sucessivo. Dessa forma, com o ajuizamento da presente demanda no ano de 2013,visto que o autor foi nomeado ao cargo no ano de 2006, não ocorrerá, propriamente,a prescrição da ação, mas, apenas, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos de ajuizamento da ação. Assim, se fosse reconhecida a tutela jurisdicional do ora agravado, a monta a ser paga excluiria os anos anteriores aos cinco anos de ajuizamento da lide (2006 e 2007).



    II. O cerne da demanda versa em aferir se assiste razão ao pleito do autor de perceber o pagamento de indenização correspondente ao período trabalhado, em valores mensais baseados na gratificação por trabalho relevante instituída pelo art.34, III, da Lei Estadual nº 14.043/2007 (DAS-03), correspondendo ao montante de R$ 41.680,18 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e dezoito centavos).



    III. No caso em tela, constata-se que o promovente foi nomeado para o cargo de Assistente Ministerial, cuja competência está no auxílio ao membro do Ministério Público oficiante na Comarca de Caririaçu (CE). No entanto, além das atribuições exercidas na Promotoria de Justiça da Comarca de Caririaçu (CE), o autor passou a desenvolver algumas atribuições na Promotoria de Granjeiro (CE). Nessa baila, é inconteste que o autor cumulava as funções na Promotoria de Justiça das duas localidades, como se afere no requerimento administrativo acostado aos autos,porém não há menção a qualquer acréscimo nas funções que já executava. Ou seja, as atividades exigidas nas duas localidades não ultrapassavam ao que é exigido de um Assistente Ministerial, não justificando a percepção da gratificação em comento.



    IV. Ora, se a tal ‘fuga da habitualidade’ gira em torno tão somente do deslocamento esporádico para a execução das suas funções em outro município, haja vista avinculação das promotorias, não há que se falar em conhecimento diferenciado,esforço adicional ou novas responsabilidades, inexistindo qualquer acréscimo que justifique serviço extraordinário. Desse modo, não há como o autor, com o acúmulo de funções, passar a ter mais atividades laborais, despender mais tempo e trabalho,haja vista que não resta configurado acréscimo na sua jornada. O que resta devido,in casu, seria o pagamento da diária para o deslocamento ao Município de Granjeiro(CE), o que já vem sendo devidamente solvido pela Administração Pública nos moldes do art. 33 da Lei Estadual 14.043/2007, além, evidentemente, da remuneração devida pela jornada trabalhada.



    V. Recurso de Apelação do Estado que restou prejudicado. Recurso de Apelação do autor conhecido e improvido. Sentença de improcedência mantida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne da demanda versa em aferir se assiste razão ao pleito do autor de perceber o pagamento de indenização correspondente ao período trabalhado, em valores mensais baseados na gratificação por trabalho relevante instituída pelo art. 34, III, da Lei Estadual nº 14.043/2007 (DAS-03), correspondendo ao montante de R$ 41.680,18 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta reais e dezoito centavos).



    Primordialmente, o art. 34, II, e §1º, da Lei Estadual14.043/07 dispõe:



    (...)



    Nessa baila, o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará veio a definir, por meio da Resolução nº01/2008, o que se entende por Trabalho Relevante, Técnico ou Científico, para fins de concessão da gratificação em apreço, nos artigos 2º e 3º do referido dispositivo.



    Assim, será relevante, por exemplo, aquele trabalho que,além de decorrente da participação em comissões, grupos de trabalho ou banca examinadoras, venha a contribuir de forma diferenciada para os fins institucionais do Ministério Público, em decorrência da competência do servidor em ter dado cabo ao acréscimo da habitualidade das atribuições de seu cargo.



    No caso em tela, constata-se que o promovente foi nomeado para o cargo de Assistente Ministerial, cuja competência está no auxílio ao membro do Ministério Público oficiante na Comarca de Caririaçu (CE). No entanto,além das atribuições exercidas na Promotoria de Justiça da Comarca de Caririaçu(CE), o autor passou a desenvolver algumas atribuições na Promotoria de Granjeiro(CE).



    Nessa baila, é inconteste que o autor cumulava as funções na Promotoria de Justiça das duas localidades, como se afere no requerimento administrativo de fl. 61 do Promotor Leonardo Morais B. S. de Santiago, porém não há menção a qualquer acréscimo nas funções que já executava. Ou seja, as atividades exigidas nas duas localidades não ultrapassavam ao que é exigido de um Assistente Ministerial, não justificando a percepção da gratificação em comento.



    Ora, se a tal ‘fuga da habitualidade’ gira em torno tão somente do deslocamento esporádico para a execução das suas funções em outro município, haja vista a vinculação das promotorias, não há que se falar em conhecimento diferenciado, esforço adicional ou novas responsabilidades,inexistindo qualquer acréscimo que justifique serviço extraordinário.



    Desse modo, não há como o Sr. Valter Gonçalves, como acúmulo de funções, passar a ter mais atividades laborais, despender mais tempo e trabalho, haja vista que não resta configurada acréscimo na sua jornada. O que resta devido, in casu, seria o pagamento da diária para o deslocamento ao Município de Granjeiro (CE), o que já vem sendo devidamente solvida pela Administração Pública nos moldes do art. 33 da Lei Estadual 14.043/2007, além,evidentemente, da remuneração devida pela jornada trabalhada.



    (...)



    Assim, não vislumbro o direito à percepção indenizatória requestada pelo autor, visto que não restou configurado que o Sr. Valter Gonçalves,sozinho, é responsável pelas atribuições afetas de dois servidores. Em verdade,afere-se que, de fato, há o acúmulo das funções nas localidades distintas, mas sem acréscimo da jornada laboral, de conhecimento ou de exigências que ultrapassem àquelas previstas para o seu cargo, havendo, inclusive, a configuração do pagamento das devidas diárias e da remuneração acertada pelo trabalho prestado.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente